Tribunal: TJMT
Processo: 0004229-63.2001.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004229-63.2001.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Dano ao Erário, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (RECORRIDO), JESSICA CAROLINA OLIVEIRA LOPES ARGUELLO - CPF: 018.605.941-82 (ADVOGADO), ANA ROSA DE ARRUDA FIGUEIREDO - CPF: 024.873.631-00 (ADVOGADO), ALAN LONGO TORRES - CPF: 009.986.831-83 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA SANTOS - CPF: 008.623.511-70 (ADVOGADO), MARINA LIMA RASSI - CPF: 025.732.041-54 (ADVOGADO), SISTEMAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.885.854/0001-65 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE DJAIR TAVARES DE LUCENA - CPF: 178.008.971-68 (RECORRIDO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), JOSE PATROCINIO DE BRITO JUNIOR - CPF: 826.860.098-53 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), DOMINGOS OZORIO NUNES SIFUENTES - CPF: 177.888.621-34 (RECORRIDO), NEWTON RUIZ DA COSTA E FARIA - CPF: 142.833.601-04 (ADVOGADO), AILTON RAMOS SILVA - CPF: 039.086.311-49 (RECORRIDO), ELPIDIO ONOFRE CLARO - CPF: 402.082.578-53 (ADVOGADO), CARLOS ORIONE - CPF: 010.918.241-34 (RECORRIDO), EGYDIO DE SOUZA NEVES - CPF: 001.966.061-87 (ADVOGADO), ADRIANA DE SOUZA NEVES BRITO - CPF: 621.042.331-00 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – FATO OCORRIDO EM 1986 – LEI N. 8.429/1992 – ARTIGO 37, § 5
o
, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/1932 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se aplica, retroativamente, a Lei n. 8.429/1992, para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

O fato ocorrido antes da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, afasta a tese de imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, fundada no artigo
37, § 5
o
.

Transcorridos quase 10 (dez) anos, entre a ocorrência do suposto dano ao erário e o ajuizamento da Ação Civil Pública, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT – e Outros, reconheceu a ocorrência de prescrição e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC
(id.
76059487, págs. 01/07
).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pela ratificação da sentença (id. 82922987, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT – e Outros, reconheceu a ocorrência de prescrição e, de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, em 13/03/1996, propôs a Ação Civil Pública, contra o Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso – CEPROMAT –, a pessoa jurídica
Sistemac - Comércio e Representações Ltda., Diogo Douglas Carmona, José Djair Tavares de Lucena, Domingos Ozório Nunes Sifuentes e Ailton Ramos Silva
, alegando, em apertada síntese, que a Requerida Sistemac, na condição de representante da Interprint Formulários Ltda., recebeu do CEPROMAT, o valor de CR$ 1.100.331,00, (um milhão, cem mil e trezentos e trinta e um) reais, por meio do cheque n. 866.104, do BEMAT, mas, posteriormente, obteve a informação desta empresa que a nota fiscal-fatura n. 126.536, referente ao material supostamente adquirido, foi emitida em 13/06/1985 e não em 25/03/1986, para um cliente na cidade de Pedro Canário, no Espírito Santo.

Salientou, na inicial, que os Requeridos Domingos Ozório Nunes Suficientes e Ailton Ramos da Silva, ao serem ouvidos, confirmaram que, na Chefia de Divisão de Material do CEPROMAT, promoveram vários atestados de recebimento de mercadorias, a pedido de superiores hierárquicos, especificadamente, José Djair Tavares de Lucena, Chefe de Divisão de Suprimento e Diogo Douglas Carmona, Diretor Administrativo e Financeiro.

Ao final, postulou a condenação dos Requeridos para reembolsarem o CEPROMAT do valor pago indevidamente.

Carlos Orione foi admitido no polo passivo do processo.

O Juízo singular prolatou a sentença, julgando, parcialmente, procedente o pedido, para condenar Diogo Douglas Carmona a reembolsar o CEPROMAT na importância indicada na inicial, acrescida de correção monetária (ids. 76058017, págs. 07/10 e 76058018, págs. 01/05).

Inconformado, Diogo Douglas Carmona interpôs o Recurso de Apelação Cível que foi desprovido, mas, os Embargos de Declaração, foram providos para anular a sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa.

O feito foi retirado em carga e não restituído, o que motivou a apresentação de Restauração dos Autos.

O Ministério Público Estadual, ao impugnar as contestações apresentadas, defendeu a ocorrência da prescrição, pugnando pela extinção do feito, com resolução de mérito (id. 76059469, págs. 01/06).

O Magistrado singular acolheu a manifestação do Ministério Público Estadual e, consequentemente, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinta, com resolução do mérito, a ação, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Assim sendo,
ACOLHO
a manifestação do Ministério Público de fls. 700/102, reconhecendo, assim a
prescrição para o ajuizamento da ação
e, por conseguinte,
JULGO o feito extinto com resolução do mérito
, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. (Sic).

No caso em questão, o Ministério Público Estadual buscou, com a presente Ação Civil Pública, a condenação dos Requeridos na obrigação de ressarcir o CEPROMAT, do valor pago, indevidamente, à pessoa jurídica
Sistemac - Comércio e Representações Ltda.

Em vista de o suposto dano ter ocorrido no ano de 1986, é certo que, na hipótese, não se aplicam os comandos insertos na Lei de Improbidade Administrativa – Lei n. 8.429/1992 –, porque sua vigência é posterior aos fatos.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO
–
RECURSO ESPECIAL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
(I) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO
–
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA
–
(II) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA

–

(III) INVIÁVEL A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS ANTIGOS, NOS TERMOS DO ART. 397 DO CPC

–
(IV) AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO QUE CONSISTE A VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS FEDERAIS INVOCADOS
–

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF
–

(V)
IRRETROATIVIDADE DA LEI 8.429/92

–

ATOS IMPUTADOS AO RECORRENTE OCORRIDOS NO PERÍODO DE 1984 A 1988

–
(VI) FATOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

–
RECONHECIMENTO DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
(VII) APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO DECRETO 20.910/92
–
(VIII) RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA.

1. (...).

4. Apesar de esta egrégia Corte Superior de Justiça já ter firmado o entendimento de que a Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes políticos, na hipótese vertente,
não incide o referido entendimento jurisprudencial, pois os atos lesivos ao erário imputados ao recorrente antecederam a vigência da LIA, não sendo possível a sua aplicação retroativa.

5. (...). (REsp 1197330/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/05/2013, DJe 12/06/2013). (Negritei).

É incontroversa, também, a aplicação da tese de imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, decorrente do artigo 37, § 5
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, já que os fatos ocorreram em data anterior (1986).

Nesse sentido, trago à baila o seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
ADMINISTRATIVO

–
REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA
–
PRESCRITIBILIDADE
–

ILÍCITO CIVIL
–
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I -
A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes.
II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 990010 ED-AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, Processo Eletrônico DJe-242

divulg. 05-11-2019

public. 06-11-2019). (Negritei).

A ação foi proposta contra as pessoas responsáveis pelo dano causado ao CEPROMAT, ou seja, à Fazenda Pública Estadual. Logo, deve-se utilizar, em respeito ao princípio da isonomia, o prazo prescricional estabelecido no artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, conforme jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
–
FATOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA.

-
Não se aplica a Lei de Improbidade Administrativa, nem incide a imprescritibilidade para a pretensão de ressarcimento em razão de dano ao erário, prevista no art. 37, § 5o, da CF, para atos anteriores à sua vigência, sob pena de ferir-se o princípio da irretroatividade das leis.

- Hipótese na qual, transcorridos mais de 15 anos entre a ocorrência do suposto dano ao erário e o ajuizamento da ação civil pública, a pretensão ressarcitória encontra-se fulminada pela prescrição. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.13.031421-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a Câmara Cível, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 30/04/2019). (Destaquei).

O ato que causou dano ao erário, imputados aos Requeridos, ocorreu em
21/03/1986
, e a presente ACP foi ajuizada em
13/03/1996,
quando já ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos
, previsto no Decreto n. 20.910/1932
.

Nessa quadra, é manifesta a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória, o que implica a manutenção da sentença, em Reexame.

Fortes nessas razões,
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021